Tribunal: CARF
Processo: 10746.000919/2006-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10746.000919/2006-37 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.063 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
ALCINDO SZIMANSKI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os gastos com instrução própria e dos dependentes do
contribuinte, observado o limite anual individual e comprovados por meio de
documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é de aplicação obrigatória nos casos de exigência de imposto
decorrente de lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 8/18), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$3.303,87 para
saldo de imposto a pagar de R$1.032,63.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.000919/2006-37
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.063 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.000919/2006-37

A notificação noticia deduções indevidas com dependentes, de despesas médicas e
com instrução.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 7/8/2006, a NL foi objeto de impugnação, em
16/8/2006, às fls. 2/46 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória das deduções declaradas.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 138/148):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES. FILHOS ENTRE 21 E 24 ANOS.
REQUISITOS LEGAIS.
São considerados dependentes, para fins de dedução na Declaração do Imposto de
Renda, os filhos e enteados, maiores até vinte e quatro anos, universitários ou cursando
escola técnica de 2° grau.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
titulo de dedução de despesas com instrução, na Declaração do Imposto de Renda,
importa no restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
O colegiado de primeira instância cancelou integralmente a glosa com dependente
e parcialmente a de despesas com instrução.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 12/3/2008 (fl. 160), o contribuinte, em
9/4/2008 (fl. 164), apresentou recurso voluntário, às fls. 164/184, alegando, em apertado resumo,
que:
- estaria juntando comprovação de pagamentos com instrução do filho Fernando
no valor de R$539,00, perfazendo o total de R$989,00
- a protelação da aceitação da relação de dependência de seu filho teria gerado
atrasos e recursos, fazendo incidir juros e multa, que poderiam ter sido eliminados caso a
dedução tivesse sido aceita.
- se tivesse optado pela declaração no modelo simplificado teria saldo de imposto
a restituir e não teria sido necessário esperar pelo desenrolar do processo.
- requer a apreciação do pedido para mudança de modelo de sua declaração, o que
levaria a desconsideração de recibos e defesas apresentados.

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.063 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.000919/2006-37

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
De início, esclareço ao recorrente que não é possível a troca de modelo da
declaração após o prazo previsto para sua entrega. Nesse sentido, era o que disciplinava a IN
SRF no 15, de 2001, então vigente, em seu artigo 57. Atualmente, vigora a IN RFB no 1500, de
2014, que, em seu artigo 83, também veda a mudança de modelo de declaração depois do prazo
previsto para a entrega. Trago ainda a Súmula CARF no86, de observância obrigatória por este
colegiado:
Súmula CARF no 86
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após
o prazo previsto para a sua entrega.
De qualquer forma, observo que, diferentemente do que afirma o contribuinte, o
modelo simplificado não lhe seria mais favorável, visto que o desconto simplificado de 20% dos
rendimentos tributáveis estava limitado a R$9.400,00 no exercício 2005. Após a decisão de
primeira instância, as deduções levadas em conta na declaração do contribuinte somaram
R$19.888,98, ultrapassando em muito o valor do desconto a que faria jus no modelo
simplificado.
Passando-se à matéria em litígio, a teor do disposto no artigo 8o, inciso II, alínea
b, da Lei no 9.250, de 1995, são dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do
contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à
educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino
médio, à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino
técnico e o tecnológico.
Registro que tais despesas estão sujeitas ao limite anual individual de R$1.998,00,
para o ano-calendário de 2004, e o valor dos gastos que ultrapassar esse limite não pode ser
aproveitado nem mesmo para compensar gastos de valor inferior efetuados com o próprio
contribuinte ou com outro dependente ou alimentando.
O recorrente indica a juntada a seu recurso de documentos comprobatórios de
despesas com instrução no montante de R$539,00.
Verifico que consta às fls. 174/176 contrato relativo aos gastos com instrução da
dependente Neusa e às fl. 178/180 pagamentos relativos ao filho Fernando.
Quanto à dependente Neusa, a decisão recorrida acatara os comprovantes de
pagamentos juntados aos autos, conforme trecho a seguir reproduzido:
No que tange aos comprovantes das despesas com Neusa Szimanski, as quais,
segundo o Impugnante, decorreram de curso de 2° grau, pagos ao Sesc, devem
ser acatados, apesar de o contribuinte acostar recibos em nome do Sesi.
Abstraindo isso, o fato é que os documentos compravam que a dependente
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.063 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.000919/2006-37

supra é aluna da turma SESIeduca daquela instituição (metodologia de estrutura
modular destinada aos jovens e adultos nos níveis de Ensino Fundamental - da
alfabetização à 8 a série - e de Ensino Médio). Do cotejo dos recibos juntados,
às folhas 10 a 20, observa-se que os documentos comprovam o montante pago
de R$280,00, relativamente aos meses 09, 10, 11 e 12 de 2004. Há outros
recibos, porém são cópias desses. Assim, devem restabelecidos os valores
efetivamente comprovados, no total de R$ 280,00.
A juntada do contrato firmado não faz prova quanto a outros valores pagos em
relação a essa dependente, que não aqueles já considerados, não havendo reparos a se fazer à
decisão recorrida.
Quanto aos comprovantes relativos ao filho, embora se refiram ao ano de 2004, os
pagamentos só foram efetuados em 2005 e, por consequência, não podem ser deduzidos na
declaração de ajuste do ano-calendário 2004. Isto porque o IRPF segue o regime de caixa, sendo
passíveis de dedução somente os pagamentos efetuados no ano de 2004.
Quanto à multa de ofício e aos juros de mora, esclareço que a apuração de
infrações no curso da ação fiscal é condição suficiente para ensejar a exigência dos tributos
mediante a lavratura da notificação e, por conseguinte, aplicar a multa de ofício e os juros, nos
termos dos arts. 44, I, e 61, §3o da Lei no 9.430/96.
A exigência possui a devida previsão legal e aplica-se na cobrança de imposto
suplementar por falta de declaração ou declaração inexata, independendo da gravidade da
infração, má-fé ou intenção do contribuinte, sendo que a mera inadimplência verificada em
procedimento de ofício é supedâneo à sua exigência.
Se as infrações atribuídas ao contribuinte tivessem sido integralmente
desqualificadas na fase de julgamento, o que não ocorreu, a exigência do tributo seria cancelada,
bem como a exigência da multa e dos juros.
Deste modo, cabe a aplicação da legislação que prevê a exigência da multa e dos
juros no lançamento de ofício, não podendo o julgador administrativo deixar de aplicá-la.
Assim, há que se reputar correta a exigência do imposto suplementar,
acompanhado da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital